Tribunal: TJES
Processo: 5002710-76.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002710-76.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DRIELLY MAZZARIM BERNADES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE RESOLUÃO DO SERVIÇO. SIMULAÇÃO DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NA ORDEM DE SERVIÇO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002710-76.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: DRIELLY MAZZARIM BERNADES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9872291).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve falha na prestação de serviços;
b)
que o reparo foi realizado e 5 (cinco) dias úteis;
c)
que não há dano moral a ser indenizado e caso haja, que o valor seja minorado.;
d)
que não deve haver repetição do indébito em dobro.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência da falha na prestação de serviços consistente no fornecimento de internet, bem como apurar a possibilidade de indenização por danos morais.

Aduz a parte autora que em dezembro de 2023 contratou serviço de
internet
junto da empresa e que no dia 02/12/2023, quando estava em viagem, percebeu que seus dispositivos de vigilância deixaram de transmitir as imagens e sinais, que ao retornar de viagem, verificou que tal fato ocorreu por interrupção no serviço de internet.

Sustenta que tentou solucionar administrativamente o problema, mas que a operadora não enviou o técnico e simulou ter ido à casa da autora, falsificando sua assinatura. Pugna, portanto, pela indenização material e moral.

A ré sustenta inexistência de falha na prestação dos serviços.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente reforço que ao presente caso é aplicada a legislaçaõ consumerista.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações autorais.

A parte autora declara que solicitou várias vezes a visita de um técnico à sua residência, com o intuito de que este resolvesse o problema relacionado ao não funcionamento devido da internet contratada, conforme protocolos de ID 38741425, ID 38741426 e ID 38741427. Contudo, alega a requerente que todos os chamados foram encerrados sem que a visita técnica ocorresse.

Ademais, a parte autora afirma que a ré simulou uma visita técnica, anexando no chamado um documento com foto de um equipamento, bem como uma assinatura falsificada. Ainda, nesse sentido, a requerente informa que no relatório anexado pela ré, consta a foto de um modem diferente do aparelho que estava instalado em sua residência. Sendo assim, a requerente declara que enviou uma reclamação à ANATEL relatando o ocorrido, conforme ID 38741428.

Desse modo, analisando os autos, vejo que esta alegação não foi impugnada pela requerida em sua contestação genérica, bem como, a assinatura que consta no relatório da requerida em ID 38741424, diverge totalmente da assinatura presente na procuração e documento pessoal da requerente, conforme ID 38741419 e ID 38741420.

Portanto, entendo que houve falha na prestação de serviço pela requerida, pelo que entendo como verdadeira a referida alegação formulada pela parte autora de que a ré não realizou as visitas técnicas.

Além disso, a parte autora informa que diante da indisponibilidade dos serviços, a requerida abateu parte do valor da fatura devida no mês seguinte. Sendo assim, a requerente deveria pagar apenas R$147,31 (cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), valor esse que foi pago via débito automático conforme ID 38741423.

Ocorre que, a autora recebeu uma carta da requerida retificando o valor da fatura para R$106,89 (cento e seis reais e oitenta e nove centavos) e informando que o valor cobrado além do devido seria devolvido à requerente (ID 38741432).

No entanto, a parte autora alega que a diferença nunca foi devolvida. Portanto, requer que valor referente à diferença seja devolvido em dobro, o que totaliza R$80,84 (oitenta reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, entendo que assiste razão à requerente, levando em consideração que a fatura de R$147,31 (cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) foi devidamente paga, sendo possível verificar em ID 38741423, bem como, conforme carta juntada aos autos pela autora, é possível constatar que a requerida confirma que a conta de R$147,31 (cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos) estava com o valor incorreto e, por este motivo, informa que a diferença viria como crédito na próxima conta.

Cabe destacar da resolução da Anatel nº 632/2014 prever prazo de 10 dias úteis para que a parte realize as correções do serviço, no caso em análise percebo a extrema falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor, visto que a parte recorrida simulou ter ido à casa da autora realizar o reparo.

Tal fato mostra-se comprovado pelo documento de ID 9872102 em contraponto com os vídeos juntados aos autos que demonstram que o modem instalado na casa da autora é diferente do modem registrado na ordem de serviço, bem como que a assinatura diverge em muito da assinatura da autora, se tratando de erro grosseiro.

Assim, mostra-se devida a restituição dos valores nos moldes acima expostos.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido contratou serviço de internet que deixou de funcionar e ao solicitar reparo teve sua assinatura fraudada na ordem de serviço, gerando extrema quebra de confiança no serviço da empresa, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)